Tribunal: STF
Processo: HC 224138
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hugo dos Santos Novais, advogado, em benefício de Marcel do Nascimento Dias Carneiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 783.595/RJ em 28.11.2022.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado. Foi absolvido dos delitos descritos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.



    3. O Ministério Público interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e requereu a condenação do acusado. A pretensão foi acolhida e a pena foi fixada em dez anos, três meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    4. A ação penal transitou em julgado.



    5. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0059032-96.2021.8.19.0000, pleiteando o restabelecimento da sentença absolutória. A ação foi conhecida e julgada improcedente. 



    6. Contra essa decisão impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, requerendo-se a absolvição do crime de associação para o tráfico, ao argumento de que o local onde as drogas foram apreendidas não poderiam servir de único fundamento para a condenação.



    Em 10.11.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o habeas corpus pela má formação dos autos e supressão de instância. 



    Em 28.11.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LAD OBSTA A APLICAÇÃO DO REDUTOR. INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 



    – A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente no referido delito foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em veículo saindo da comunidade da Vila Vintém, transportando, em companhia de outros dois adolescentes, 479,9g de cocaína, acondicionados em 344 pequenas embalagens plásticas transparentes e 52,6g de crack, acondicionados em 560 pequenas embalagens, confeccionadas em sacos plásticos transparentes, todas elas contendo inscrições alusivas à organização criminosa denominada ‘ADA’, que domina o tráfico na localidade – (e-STJ, fl. 140); havendo ainda o adolescente M. B. S. DA S. confirmado em Juízo que uma pessoa havia pedido ao paciente para levar uma encomenda até uma localidade chamada Minha Deusa e que esta encomenda deveria ser entregue ao gerente do tráfico deste local (e-STJ, fl. 143), sendo, portanto, pouco crível que o paciente estivesse traficando drogas com as iniciais da referida facção criminosa denominada ADA, a qual domina o tráfico de drogas na região, sem que estivesse vinculado a ela. 



    – O pleito relativo ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não foi submetida à apreciação e, tampouco analisada pela Corte estadual, tratando-se, portanto, de matéria nova somente aventada neste mandamus, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    – Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. – Inalterado o montante da sanção (10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão), ficam mantidos o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, e do art. 44, I, do Código Penal. 



    – Agravo regimental não provido” (e-doc. 3).



    7. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a absolvição do crime previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o delito de tráfico de drogas. 



     



    Argumenta que, “como apontado pela própria autoridade coatora, a ação mandamental de habeas corpus não permite dilação probatória, o que indica a necessidade de prova pré-constituída” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “a confissão extrajudicial resta devidamente reconhecida, até mesmo porque foi objeto de menção expressa na sentença absolutória, e, ainda assim, não se fez presente na decisão encampada pela autoridade coatora, tendo sido argumentada a impossibilidade cognitiva pelo obstáculo da matéria não ter sido apreciada” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que, “no que se refere à dosimetria da única pena que pode se manter, isto é, pela condenação do crime de tráfico de drogas, mister se faz o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como, já na terceira fase, a incidência da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, Lei de Drogas, implicando, assim, em modificação do regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “29. O pedido liminar se volta para a suspensão de qualquer ato que implique no início da execução da pena imposta enquanto não apreciado o mérito desta ação mandamental, o que será materializado com a expedição de salvo-conduto em seu favor. 



    30. O perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional decorre da possibilidade de iminente cumprimento da ordem prisional, o que lançaria o paciente no sistema prisional, local reconhecido judicialmente, vide o decidido na MC na ADPF nº 347, como incapaz de assegurar a fruição mínima dos direitos fundamentais. 



    31.A plausibilidade do direito alegado, por sua vez, decorre da fortaleza do argumento contrário à manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico, bem como a possibilidade de reconhecimento do chamado ‘tráfico privilegiado’.



    III – DOS PEDIDOS FINAIS 



    Em face de todas as considerações apresentadas nesta petição inicial, postula o impetrante: 



    a. Pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja desconstituída parcialmente a decisão condenatória proferida pela autoridade coatora e, dessa forma, seja o paciente absolvido do delito de associação para o tráfico, uma vez que meras ilações pautadas no local onde se deu a prisão em flagrante não se mostram capazes de reconhecer a tipicidade do artigo 35, Lei de Drogas; 



    b. Pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja retificada a dosimetria da pena para o crime de tráfico em razão da incidência da atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, Lei de Drogas. Como consequência do reconhecimento do chamado ‘tráfico privilegiado’, deverá ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena, assim como assegurada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 



    c. Pela admissão da documentação que municia este petitório, até mesmo como forma de superar eventual alegação que aponte para a necessidade de dilação probatória; e, 



    d. Pela intimação do impetrante da sessão de julgamento” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    8. Em 17.1.2023, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, proferiu o seguinte despacho: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 7).



    Este habeas corpus veio distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 223.544/RJ (e-doc. 6).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Em 19.12.2022, impetrou-se, neste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 223.544/RJ, em benefício do paciente, com o mesmo objeto da presente impetração e idêntica pretensão de absolvição do delito previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, além do reconhecimento da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes.



    Os autos do Habeas Corpus n. 223.544/RJ foram conclusos à Presidência e, em 21.12.2022, a Ministra Rosa Weber proferiu despacho no sentido de que o caso não se amoldaria à hipótese prevista no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal. Ao final do recesso, os autos vieram conclusos.



    Em 26.1.2023, neguei seguimento ao habeas corpus em razão da matéria não ter sido analisada pelo Tribunal de origem nem pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    10. Anote-se não ter havido também o esgotamento da jurisdição, por não ter interposto a defesa recurso contra a decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2.186.513/RJ.



    10. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de análise e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    11. Novamente neste habeas corpus, é de se destacar a deficiente formação dos autos, o que impossibilita a análise mais profunda da ilegalidade na condenação pelo delito previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343 e na dosimetria da pena aplicada ao paciente. 



    O impetrante não juntou sequer cópia do acórdão proferido na apelação condenatória e da revisão criminal. É ônus processual da defesa produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no habeas corpus, cujo rito é sumaríssimo, não comportando dilação probatória. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez voltada a impetração contra ato de Juízo de primeira instância, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”), impossibilitada a via de supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.945-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    12. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora